Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-02.2022.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL. MÚTUO. PRESCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cobrança de valores em decorrência da celebração de contrato verbal relativo a empréstimo em dinheiro. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes.
2 – Preliminar de mérito. Prescrição. Contrato verbal. A prescrição da pretensão de cobrança de valores objeto de contrato de mútuo firmado verbalmente é sujeita ao prazo de dez anos do art. 205 do Código Civil e não de três anos do art. 206, §3o, IV e V do mesmo diploma legal. Nesse sentido a jurisprudência do STJ e do TJDFT (REsp 1.510.619, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 19/06/2017); (Acórdão 1378335, 07357938620208070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, a presente ação de cobrança rege-se pelo prazo comum da prescrição de pretensões civis, que é de 10 anos (art. 205 do CC). Preliminar que se rejeita.
3 – Mútuo. Inadimplemento. Na forma do art. 107 do Código Civil “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.” O autor, ora recorrido, consigna que firmou um contrato de mútuo feneratício verbal com o réu, no valor de R$ 22.200,00, a fim de que o recorrente adquirisse dois veículos usados para posterior revenda. O valor foi depositado na conta bancária do recorrente (ID 42145214). Realizada a revenda, autor-recorrido não foi comunicado e o empréstimo não foi pago. O réu-recorrente aduz que não se tratava de empréstimo, mas de investimento em sociedade e que o pagamento teria ocorrido por meio de prestação de serviço de terceiro em propriedade do recorrido. Contudo, o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações (art. 373, II, do CPC), pois não há documentos nos autos que corroborem a alegação de sociedade entre as partes, ou prova de que teria havido ajuste entre eles a fim de compensar dívidas por meio da realização de serviço de terceiro, tampouco há certeza acerca do valor supostamente compensado com a realização de serviço de terceiro. As mensagens de texto trocadas entre as partes juntadas ao longo da inicial (ID 42145211) evidenciam que se trata de um empréstimo, assim como evidenciam o inadimplemento da obrigação. Desse modo, o recorrente inadimpliu a obrigação livremente contraída, estando em mora, pelo que a procedência do pedido se impõe. Sentença mantida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios pelo recorrente vencido, no percentual de 10% do valor da condenação.
FM